Tribunal: STF
Processo: ARE 1457644
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - RECURSO DE REVISTA. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.



    Na hipótese, depreende-se do acórdão recorrido que o autor, brasileiro, foi contratado no Brasil para trabalhar embarcado em navio em temporada mista, para percorrer águas nacionais e internacionais. Nesse contexto, não há como afastar a aplicação da jurisdição nacional, nos termos do artigo 651, § 2º, da CLT, 12 e 21 da LINDB. Precedentes. No que se refere à legislação aplicável, embora tenha havido recentemente a ratificação da Convenção 186 da OIT -referente ao trabalho marítimo -,por meio do Decreto Legislativo 65 de 17/12/2019 e a sanção pelo Presidente da República pelo Decreto Nº 10.671, em 9 de abril de 2021 (DOU 12/4/2021), no caso, ao tempo da prestação dos serviços ela não vigorava devendo ser analisada a lide à luz da legislação e dos TratadosInternacionais vigentes, não sendo de simples solução. As razões deste relator para aplicação da legislaçãoestrangeira, em detrimento da nacional, se assentam em diversos aspectos como bem manifestado em processo julgado por esta e. Turma, em que este relator ficou vencido (ARR-2004-02.2015.5.09.0004). Resumidamente, são as seguintes: - a decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 210 da Tabela de Repercussão Geral (RE 636.331, relator Min. Gilmar Mendes, Pleno, DEJT 13/11/2017), interpretando antinomias de normas e tratados internacionais em face da legislação ordinária interna (Código de Defesa do Consumidor), para o caso de transporte internacional, decidiu, com apoio no art. 178 da Constituição Federal, que as convenções internacionais específicas sobre a matéria têm caráter de norma supralegal de sobredireito, conferindo-lhes predominância hierárquica; - o princípio da igualdade no aspecto de que as normas jurídicas não devem, de regra, conhecer distinções em relação aos destinatários. Dessa forma, não seria crível conceber que a doistrabalhadores laborando em idêntica situação sobressaiam direitos distintos. A hipótese fere a lógica do razoável e acima de tudo viola o direito universal da igualdade que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais; - o fato de que, no direito internacional considera-se que o navio é um bem móvel sui generis, na medida em que a ele se aplicam alguns institutos próprios aos bens imóveis e as formalidades de registro e aquisição, assim, uma vez registrado, passa a fazer parte do território da nação da Bandeira do navio, justificando-se, ainda mais, a aplicação da legislação da Bandeira; - o direito internacional do trabalho contempla o princípio da autonomia da vontade. Logo, ratificada pelo Brasil a convenção internacional que determinaa incidência da legislação do “Pavilhão”, a sua desconsideração afronta os princípios que regem o direito internacional; - o princípio do centro da gravidade do contrato de trabalho (most significant relationship) é umcritério subsidiário, visto que, em face de o Brasil ter ratificado a convenção que determina a aplicação da legislação da bandeira do pavilhão, não há como se afastar a conclusão da incidência da legislação estrangeira. Porém, por disciplina judiciária, este relator ressalva o seu entendimento pessoal e acompanha o entendimento desta e. 3ª Turma, que se apoia na jurisprudência majoritária desta Corte, no sentido aplicar a legislação nacional ao trabalhador brasileiro, ainda que a prestação de serviços ocorra em navios cuja navegação abarque águasbrasileiras e estrangeiras, com preponderância em águas internacionais. Precedentes. Incidência do óbice do art. 896, § 7, da CLT e da Súmula 333/TST. Recurso de revista não conhecido.



    II– AGRAVO DE INSTRUMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.



    O Tribunal Regional registrou que os ora agravantes integram o mesmo grupo econômico que a empresa estrangeira MSC Crociere (MSC Cruises S.A.) e, assim, reconheceu a configuração do empregador único na hipótese. Nesse contexto, concluiu que o polo passivo da ação pode ser formado por qualquer uma das empresas integrantes do grupo, seja em conjunto ou isoladamente, de modo que não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Incidência das Súmulas 126 e 296, I, do TST.



    VÍNCULO DE EMPREGO



    Com o advento da Lei 13.015/2014 a redação do novel § lº-A do artigo 896 da CLT, para efeito de demonstração da violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal, exige em seu inciso I que: "sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista” (destacamos). No caso, o trecho transcrito pela parte em seu recurso de revista não retrata a fundamentação adotada pelo Tribunal Regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia em relação ao reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes. Assim, não foi observado o requisito formal previsto no artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, o que torna inexequível o recurso de revista e insuscetível de provimento o agravo de instrumento.



    INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 477, § 8º, DA CLT.



    A jurisprudência desta Corte, ante a edição da Súmula 462, firmou-se no sentido de que “A circunstância e a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. A referida multa não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias”. Registre-se, por oportuno, que a SBDI-1 desta Corte já vinha entendendo que a decisão judicial por meio da qual se reconhece a existência de vínculo de emprego apenas declara situação fática preexistente, o que impõe a incidência da indenização do artigo 477, § 8º, da CLT. Nesse contexto, a decisão regional está em conformidade com a jurisprudência iterativa desta Corte, o que atrai a incidência do artigo 896, § 7º, da CLT como óbice ao processamento do recuso de revista.



    HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA.



    O recurso de revista, em relação aos referidos temas, não merece ser admitido, uma vez que a parte não indicaviolação de dispositivo constitucional ou infraconstitucional, contrariedade a Súmula ou OJ da SBDI-1 desta Corte e/ou a Súmula Vinculante do STF nem divergência jurisprudencial, de modo que o recurso não está fundamentado de acordo com os parâmetros estipulados no artigo 896 da CLT.



    MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DE REVISTA QUE APRESENTA TRANSCRIÇÃO DE TRECHO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO REGIONALA CONSUBSTANCIAR O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DAEXIGÊNCIA DO ARTIGO 896, § 1º-A, I, DA CLT. 



    Ao transcrever trecho insuficiente da decisão do TRT, que não satisfaz a exigência inserta no artigo 896, §1º-A,I, da CLT, porque não contém todos os seus fundamentos, a parte agravante não procede ao adequado e necessário confronto analítico de que trata o inciso III do mesmo dispositivo, tornando inviável a apreciação daviolação indicada. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    CONCLUSÃO: Recurso de revista não conhecido e agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV e LV; 114; 127; e 129, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente